Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS. SOLIDARIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DO DOLO OU CULPA GRAVE. AUSÊNCIA.
1. O provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento quando há decisão interlocutória a respeito da prescrição, sob pena de preclusão.
2. A falta de comprovação quanto à materialização do objeto do contrato permite compreender o modus operandi dos envolvidos e verificar a existência de cobrança por serviços não executados, não se tratando de mero descumprimento contratual, por haver notas fiscais e ateste de serviços, cabendo o ressarcimento integral do dano.
3. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
4. Recurso provido.